Tribunal: TJSP
Processo: 1045716-49.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Preliminares.
- Pretensão da recorrente de diferimento do recolhimento das custas de preparo. Possibilidade. Demonstração a respeito de momentânea hipossuficiência financeira. Conhecimento do apelo.
- Inépcia da petição inicial. Descrição dos fatos que assegura a possibilidade de contraditório e ampla defesa. Rejeição.
- Nulidade da sentença por ausência de motivação. Desacolhimento.

Ementa:
Preliminares.
- Pretensão da recorrente de diferimento do recolhimento das custas de preparo. Possibilidade. Demonstração a respeito de momentânea hipossuficiência financeira. Conhecimento do apelo.
- Inépcia da petição inicial. Descrição dos fatos que assegura a possibilidade de contraditório e ampla defesa. Rejeição.
- Nulidade da sentença por ausência de motivação. Desacolhimento. Cerceamento de defesa. Inocorrência.

APELAÇÃO. Pretensão de anulação de autos de infração de trânsito. Acolhimento em parte. Descumprimento de rodízio municipal de veículos. Autora que celebrou contratos com a empresa de correios para prestação de serviço considerado essencial. Provas que permitem verificar a utilização dos referidos veículos para essa finalidade. Inteligência dos artigos 2o da Lei Municipal 14.751/2008, 5o, II, do Decreto Municipal 49.800/2008, e 5o, VI, "c", do Decreto Municipal 37.085/1997. Veículos isentos do rodízio municipal, portanto. Anulação das correspondentes multas (rodízio municipal) e das acessórias a elas por não indicação do condutor ocorridas durante a vigência dos contratos. Restituição dos valores pagos. Cabimento. Sem embargo, manutenção das infrações de trânsito por inobservância das zonas de restrição de circulação. Ausência de comprovação acerca de autorização pela Secretaria Municipal nas datas das apontadas multas, conforme previsto na Portaria 104/2008-SMT. Portanto, recurso em parte provido.